Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Diga a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse na impetração, em face do advento do Decreto no 40.939, de 2 de julho de 2020, que possibilitou a retomada das atividades comerciais de salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério Público sobre o agravo e a impetração. I. Brasília, 16 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator